Tribunal: TJDFT
Processo: 0727893-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Cruz Macedo Órgão : Primeira Turma Criminal Processo no : HC 0727893-89.2019.8.07.0000 Impetrante : WILMONDES DE CARVALHO VIANA Paciente : JOAO PAULO ROCHA BATISTA UMBELINO Relator : Desembargador Cruz Macedo DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por WILMONDES DE CARVALHO VIANA em favor de JOÃO PAULO ROCHA BATISTA UMBELINO, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, por supostamente praticar o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Alega o impetrante que o acusado é mero usuário de “maconha” e foi surpreendido com pequena quantidade desse entorpecente (20 gramas), não se dedica à atividade ilícita e tem condições pessoais favoráveis, ao passo que no processo que redundou na consideração de maus antecedentes pela magistrada da audiência de custódia veio a ser absolvido. Afirma ainda que a gravidade abstrata da conduta não é suficiente para a prisão cautelar, ressaltando a sua excepcionalidade e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, Código de Processo Penal), bem como a ausência dos requisitos legalmente exigíveis para a segregação (art. 312, CPP). Desse modo, requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, determinando-se a expedição de alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não parece ser o caso dos autos. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão proferida em sede de audiência de custódia, a conferir: Verifica-se na folha de passagens pela Vara da Infância e Juventude que o autuado possui registro anterior, sendo dois furtos qualificados e dois roubos. Conquanto as passagens por ato infracional não possam configurar maus antecedentes, a jurisprudência desta egrégia Corte tem entendimento de que evidenciam a periculosidade do autuado, demonstrando a necessidade da prisão preventiva. (...) Ademais, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. (id 13339182, p. 15/16) Nesse quadro, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a periculosidade que conduz à necessária preservação da ordem pública. Por outro lado, as questões trazidas na impetração devem ser objeto de discussão pelo Colegiado por ocasião do julgamento do mérito da ação, quando será avaliada, também, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em favor do acusado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador CRUZ MACEDO Relator